Tribunal: TJDFT
Processo: 0015190-14.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015190-14.2012.8.07.0001 RECORRENTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA RECORRIDA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RETOMADA DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. ATO DE REPRESÁLIA. NÃO CONFIGURADO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SUBMISSÃO AOS PRINCÍPIOS DO ART. 37 DA CF. INDENIZAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. BENEFÍCIO A DETERMINADO GRUPO EMPRESARIAL. PREJUÍZO A LIVRE CONCORRÊNCIA. DANO AO ERÁRIO E AO INTERESSE PÚBLICO. EXTENSÃO A OUTRA EMPRESA REVENDEDORA. DESCABIDA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE. PROVA PERICIAL. INCONCLUSIVA. AVALIAÇÃO INTEGRAL DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 400, CPC. INAPLICÁVEL. 1. A retomada de posto de combustível de propriedade da Petrobrás mediante ação de reintegração julgada procedente não configura manifesto ato de represália, porquanto não evidenciada a alegada existência de outros postos nas mesmas condições contratuais, tampouco teve por fundamento o inadimplemento de cláusula desconstituída em anterior ação judicial. 2. Por se tratar a Petrobrás de sociedade de economia mista, sob o controle da União, integrante da administração indireta, impõe-se se submeter aos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência, tal como prescrito expressamente no artigo 37, caput, da CF. 3. Em que pese a Petrobrás explorar atividade econômica e encontrar-se sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações (art. 173, §1o, II, CF e art. 68 da Lei no 13.303/2016), bem como desenvolver suas atividades em caráter de livre competição com outras empresas, em função das condições de mercado (art. 61, §1o, da Lei no 9.478/1997), tem-se que sua atuação não pode favorecer o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (art. 173, §4o, CF). 4. Descabido à Petrobrás adotar critérios discriminatórios e aptos a favorecer determinado grupo empresarial, mediante condições contratuais e benefícios capazes de prejudicar a livre concorrência. 5. A indenização de fundo de comércio pactuada pela Petrobrás exclusivamente em favor de grupo empresarial pela devolução de postos, tida por ilícita e capaz de prejudicar a livre concorrência e ocasionar danos ao Erário e ao interesse público, conforme constatado pelo TCU, não pode ser estendida, com amparo no princípio da moralidade administrativa, a outras empresas revendedoras, porquanto tal providência não teria o condão de afastar a concorrência desleal, mas sim beneficiar e privilegiar nova empresa, em detrimento de todas as outras que atuam no mesmo ramo da atividade econômica. 6. A medida apta a combater eventuais distorções no mercado e infrações à ordem econômica não deve seguir pelo caminho de se estender um indevido benefício outorgado por empresa integrante da administração pública indireta a um determinado grupo para as demais empresas concorrentes, com amparo apenas em alegada discriminação, mas, sim, em expurgar as vantagens tidas por indevidas, mediante atuação dos órgãos públicos e autoridades competentes para tanto, visando a eventual punição dos responsáveis e o ressarcimento da quantia indevidamente desembolsada pela Estatal. 7. O ônus decorrente da impossibilidade de respostas integrais, conclusivas e satisfatórias pelo perito ou mesmo inviabilização da própria perícia, em razão do não fornecimento de documentos solicitados pelo perito, deve ser avaliado em análise integral ao conjunto probatório então produzido no feito, não se confundindo com a penalidade de presunção de veracidade prevista no artigo 400 do CPC, visto não se tratar de determinação atinente especificamente a incidente de exibição de documento ou coisa. 8. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489, inciso II, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, bem como 93, inciso IX da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 508 do CPC, afirmando que já houve decisão transitada em julgado em ações análogas, sendo que a eficácia preclusiva da coisa julgada impediria que o acórdão combatido infirmasse os resultados obtidos em processos anteriores. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 7o do CPC, ao argumento de que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, em face da impossibilidade de demonstrar, por meio de prova pericial, quais seriam os postos de combustível nas mesmas condições contratuais que não teriam sido retomados pela recorrida até os dias atuais. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência, e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luís Paulo Guedes de Albuquerque Ribeiro, OAB/DF 59.411 (ID 28852784). Em contrarrazões, a recorrida pugna que que todas as publicações sejam feitas em nome da Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, OAB 2.049, e do patrono Luiz Rodrigues Wambier, OAB/PR 7.295 (ID 29658998). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 11, 489, inciso II, e 1.022, inciso II, todos do CPC, pois “o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1921857/RS, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/3/2021, e AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 508 do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Apesar de escorreitos os fundamentos utilizados nos anteriores Acórdãos no 178061, no 681411 e no 1045456, os quais, contudo, não possuem caráter vinculante quanto ao resultado da presente ação, constatou-se que, no presente caso, a equiparação do ventilado benefício da indenização proveniente da devolução de postos pelo Grupo Gasol não pode, sob o pretexto da isonomia, impessoalidade, preservação da livre concorrência e afastamento da discriminação, ser simplesmente estendida a outras empresas que atuam no mesmo ramo, tal como a parte autora (...). Quanto ao ponto, que em razão da lesividade acarretada pela indenização paga à Rede Gasol em razão da entrega de 5 postos, em detrimento da própria estatal, de forma a ocasionar maiores prejuízos ao próprio Erário e ao interesse público, não se mostra razoável determinar que tal benefício, tido por ilícito e capaz de prejudicar a livre concorrência, seja estendido a outros revendedores, como a própria parte autora (...). A conclusão decorreu dos princípios administrativos presentes na Constituição, especialmente da moralidade, restando, assim, inviável ao Judiciário estender à autora vantagem indevidamente estipulada em favor à Gasol, porquanto tal providência, ao contrário, não teria o condão de afastar a concorrência desleal, mas sim beneficiar e privilegiar mais uma empresa, em detrimento de todas as outras que atuam no mesmo ramo da atividade econômica” (ID 28121917). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Ainda, a decisão hostilizada foi fundamentada também em argumento constitucional, atraindo o apelo o óbice do enunciado 126 da Súmula do STJ. Já decidiu a Corte Superior que "é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no REsp 1811785/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/2/2020). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1807788/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 29/4/2021. Tampouco cabe dar admissão ao apelo quanto ao malferimento ao artigo 7o do CPC, porquanto restou assentado no acórdão combatido que “Já no que toca à prova pericial, ainda que a Petrobrás não tenha fornecido a documentação solicitada pelo perito apta a embasar o estudo técnico, tal fato não enseja, por si só, a procedência dos pedidos formulados na ação, tal como pleiteado pela autora, porquanto incumbe ao juiz apreciar livremente o conjunto probatório, expondo as razões da formação de seu convencimento. Ademais, o ônus decorrente da impossibilidade de respostas integrais, conclusivas e satisfatórias pelo perito ou mesmo inviabilização da própria perícia deve ser avaliado em análise integral ao conjunto probatório então produzido no feito" (ID 28121917); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas trazidos aos autos, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O Magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais (...) se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção em relação às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa” (AREsp 1546405/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019 e AGR no REsp 1543097/SP, Ministro MANOEL ERHARDT, 29/9/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Igualmente, o apelo não deve transitar em relação à indigitada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). No que diz respeito ao pedido de condenação da recorrida em honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e à recorrida, sejam feitas, respectivamente, em nome dos causídicos Luís Paulo Guedes de Albuquerque Ribeiro, OAB/DF 59.411 (ID 28852784) e Luiz Rodrigues Wambier, OAB/PR 7.295 (ID 29658998). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados, OAB 2.049, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027